Tribunal: TJSP
Processo: 2064006-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Pedido de prisão domiciliar indeferido – Sentenciados no grupo de risco – Descabimento – Pacientes cumprem pena em regime fechado – inexistência de previsão legal para a benesse alvitrada – Impossibilidade de progressão per saltum – Ausência de comprovação de que os sentenciados teriam, em liberdade, cuidados médicos diversos e mais eficazes daqueles

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Pedido de prisão domiciliar indeferido – Sentenciados no grupo de risco – Descabimento – Pacientes cumprem pena em regime fechado – inexistência de previsão legal para a benesse alvitrada – Impossibilidade de progressão per saltum – Ausência de comprovação de que os sentenciados teriam, em liberdade, cuidados médicos diversos e mais eficazes daqueles prestados pelo Estado – – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064006-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes VALTER
ADÃO, AGNALDO OLIVEIRA DE MORAIS, MARCOS DE SOUZA
MARCELANI, PAULO RICARDO VENANCIO PEREIRA, RONIELVIS DE
SOUZA REZENDE, GASPAR PEREIRA, JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA e
AGRIPINO ANTONIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
HABEAS CORPUS No 2064006-84.2020.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 33.824
HABEAS CORPUS No 2064006-84.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
WAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA
PACIENTES:
VALTER ADÃO, AGNALDO OLIVEIRA DE MORAIS,
MARCOS DE SOUZA MARCELANI, PAULO RICARDO VENANCIO
PEREIRA, RONIELVIS DE SOUZA REZENDE, GASPAR PEREIRA, JOSÉ
EDUARDO DE OLIVEIRA e AGRIPINO ANTONIO DOS SANTOS
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ
VOTO No 33.824
Habeas Corpus Execução criminal Pedido de prisão domiciliar
indeferido
Sentenciados no grupo de risco
Descabimento

Pacientes cumprem pena em regime fechado
inexistência de
previsão legal para a benesse alvitrada
Impossibilidade de
progressão per saltum
Ausência de comprovação de que os
sentenciados teriam, em liberdade, cuidados médicos diversos e
mais eficazes daqueles prestados pelo Estado Constrangimento
ilegal não evidenciado Ordem denegada.
O Defensor Público Wagner Ribeiro de Oliveira
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em
favor de VALTER ADÃO, AGNALDO OLIVEIRA DE MORAIS, MARCOS
DE SOUZA MARCELANI, PAULO RICARDO VENANCIO PEREIRA,
RONIELVIS DE SOUZA REZENDE, GASPAR PEREIRA, JOSÉ EDUARDO
DE OLIVEIRA e AGRIPINO ANTONIO DOS SANTOS, por entrever
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
HABEAS CORPUS No 2064006-84.2020.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 33.824
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a
RAJ, comarca de Ribeirão Preto.
Sustenta, em síntese, que os pacientes estão
encarcerados e sofrem constrangimento ilegal, pois são idosos ou possuem
doenças que afetam a imunidade, integrando o grupo de risco de
contaminação pelo COVID-19.
Ressalta
que
o pedido
de
prisão
albergue
domiciliar foi indeferido pela D. Autoridade apontada como coatora, sob os
argumentos de que os pacientes estão cumprindo pena nos regimes
fechado e semiaberto, bem como por não haver provas de que terão
cuidados médicos mais adequados do que aqueles fornecidos pelo Estado.
Alega, no entanto, que os pacientes têm risco
concreto de contrair o novo coronavírus, uma vez que, além de integrarem
o grupo de risco, estão cumprindo pena em penitenciárias da comarca de
Ribeirão Preto, as quais possuem superlotação carcerária.
Afirma, ainda, que a custódia é desproporcional
em virtude do princípio da dignidade da pessoa humana, do disposto no
artigo 5o, XLVII e XLIX, da Constituição Federal, bem como em razão da
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Requer, por conseguinte, o deferimento da prisão
domiciliar especial temporária pelo período que perdurar a pandemia do
COVID-19.
A liminar foi indeferida, sendo dispensadas as
informações da D. Autoridade apontada como coatora (fls. 161/164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
HABEAS CORPUS No 2064006-84.2020.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 33.824
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 185/188, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Para cabimento de habeas corpus, como é notório,
mostra-se necessária a constatação, sem detença, de violência ou coação
que ofenda a liberdade de locomoção assegurada a todo cidadão, ainda
que indiretamente ou sob ameaça, por ilegalidade ou abuso de poder,
conforme expressamente previsto na Constituição da República em seu
artigo 5o, inciso LXVIII, c.c. o artigo 648, do Código de Processo Penal.
Porém, no caso específico dos autos, nada disso
ocorre.
Com efeito.
Ao que se infere da parca documentação carreada
com a petição inicial, os pacientes cumprem pena em regime fechado e,
como é cediço, inexiste previsão legal para a concessão da benesse
alvitrada aos sentenciados recolhidos no regime mais severo (artigo 117,
da LEP).
Ademais, inadmissível a progressão por salto,
sobre o que, aliás, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
HABEAS CORPUS No 2064006-84.2020.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 33.824
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. PROGRESSÃO DE REGIME. PER
SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. Segundo o sistema progressivo de
execução da pena, adotado pela legislação brasileira, o condenado
que cumpre pena privativa de liberdade, em regime fechado,
deverá ser transferido para o regime, imediato, menos rigoroso,
qual seja, o semi-aberto. Portanto, não se admite a denominada
progressão per saltum, a transferência direta do regime fechado
para o aberto (Precedentes). Habeas Corpus denegado (STJ, HC
76707-SP, 5a T., rel. Min. Felix Fischer, j. 13/06/2007,
DJ 28/06/2007, p. 204 grifei).
Frise-se,
por
necessário,
que
os
pacientes
cumprem pena por crimes de extrema gravidade, equiparados a hediondo,
à exceção dos pacientes José Eduardo de Oliveira e Marcos de Souza
Marcelani, que descontam reprimendas por delitos de roubo duplamente
majorado e furto qualificado, respectivamente.
No entanto, o segundo paciente, que, em tese,
teria alcançado o lapso temporal para a progressão ao regime semiaberto
(90/91), está, também, preso preventivamente pela prática de crime de
homicídio, porquanto denunciado como incurso art. 121, § 2o, I e IV, c.c
art. 14, II, ambos do Código Penal, e pronunciado em 31 de outubro
transato (processo no 1500145-13.2018.8.26.0596).
De mais a mais, o impetrante não comprovou que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
HABEAS CORPUS No 2064006-84.2020.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 33.824
sob o regime de prisão domiciliar, os pacientes receberiam cuidados
médicos diversos e mais eficazes daqueles prestados pelo Estado.
Aliás, o risco de contrair o vírus no sistema
penitenciário, nas condições atuais, é inferior ao de quem está solto e fora
do isolamento social.
Por fim, sob o pálio de proteção ao criminoso
recluso, em tese potencialmente exposto ao novo coronavírus, não pode
perecer a sociedade, que ficará à mercê da criminalidade violenta se as
libertações ocorrerem sem critério plausível.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator